Tribunal: TJMT
Processo: 1036878-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036878-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (IMPETRANTE), WENDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 066.496.501-61 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA PERNET - CPF: 023.054.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.398.341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER SILVA COSTA - CPF: 074.507.581-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER LOPES DE ARAUJO - CPF: 058.738.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013);
(ii)
de acordo com a representação da autoridade policial, o paciente integraria um esquema de comércio de entorpecentes levado a efeito por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
paciente seria um dos vendedores de drogas da organização;
(iv)
relatório de extração de dados revela diálogos do paciente com outros investigados, nos quais são negociadas a venda e a entrega de entorpecentes
;
(v)
paciente responde a uma ação penal pela suposta prática de dois delitos de furto qualificado;
(vi)
lapso temporal de aproximadamente dois anos entre os fatos investigados (anteriores a 2023) e a decretação da custódia cautelar;
(vii)
paciente tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente;
(ii)
analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública no caso concreto;
(iii)
analisar se há contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva, por cercear a liberdade antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. O suposto
modus operandi
atribuído ao paciente não extrapola os contornos ordinários que caracterizam a própria tipicidade dos delitos imputados, inexistindo circunstâncias excepcionais que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.

7. O registro criminal pretérito do paciente não é o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois o delito de furto qualificado não ostenta gravidade exacerbada e possui natureza diversa dos crimes tratados nesta ação constitucional.

8. A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a custódia cautelar afasta a imprescindibilidade da prisão preventiva, sobretudo quando transcorrido lapso temporal significativo sem registro formal de nova incursão delitiva.

9. As condições pessoais favoráveis do agente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, assumem especial relevo quando não demonstrada a real indispensabilidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CPP, art. 282, § 6º; CP, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 126.815/MG; STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente,
Wenderson Rodrigues da Silva
, com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse compasso, argumenta que a decisão objurgada não individualizou as condutas criminosas supostamente praticadas pelo paciente.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Sustenta a falta de atendimento ao requisito da contemporaneidade para a decretação da custódia cautelar.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares de natureza mais branda para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi indeferida (id. 323803880).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 327355356).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 329368872).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o alegado constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar, a falta de individualização das condutas imputadas ao paciente e a ausência de contemporaneidade da constrição.

Consta do ato coator que em 24/dezembro/2023, o paciente e os coinvestigados Wemerson e Willian foram detidos pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), consistente na apreensão de 1,7g de cocaína, 261g de maconha e um frasco contendo 01L de “loló” e seus aparelhos celulares, aprendidos.

Apesar de a prisão em flagrante não ter sido lavrada pela autoridade policial, as investigações prosseguiram e, a partir da extração de dados daqueles aparelhos celulares, descobriu-se um esquema de tráfico de drogas levado a efeito por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, em que o paciente, conhecido como “Aranha”, seria um dos responsáveis pela venda dos entorpecentes.

De acordo com o relatório de extração de dados do aparelho celular do paciente, ele teria negociado com o interlocutor “Carlinhos Bala” a venda de entorpecentes e ajustado um encontro para entregá-las, dizendo “
se vai querer quanto, pô!? Qualquer coisa você encosta ali no shopping ali, ali no avião nóis leva para você lá
” (
sic
).

O relatório também menciona mensagens eletrônicas em que o paciente aparentemente discute com o coinvestigado Wilson (“lojista” da facção) transações financeiras e acordos para a compra e venda de drogas.

O relatório ainda traz a transcrição de diálogos em que um integrante da organização criminosa cobra do paciente o pagamento da denominada “camisa”, dinheiro arrecadado dos filiados da facção para manter as operações do grupo.

Por fim, o relatório de extração de dados reproduz diversas imagens enviadas do e para o aparelho de telefonia móvel do paciente, em que armas de fogo, balanças de precisão, drogas de natureza variada e dinheiro em espécie são exibidos ostensivamente.

À vista dos elementos preliminares colhidos, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de outras sete pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Wenderson, conhecido como ‘Aranha’ no meio criminoso, manteve diversas conversas que demonstram seu papel no comércio de entorpecentes. Em diálogos com Pedro Davi, ele discute onde é possível comprar drogas, mencionando preços e locais de venda, o que confirma sua atividade no tráfico. Pedro Davi pergunta sobre a disponibilidade de ‘trinta’ no centro, e Wenderson responde que só há ‘de cinquenta’, evidenciando a negociação de drogas.

Em comunicações com o contato ‘Metas pra Cumprir. Gorila’, as mensagens sugerem cobranças de débitos relacionados a entorpecentes, além da organização de novas remessas de drogas. Wenderson é identificado como membro do Comando Vermelho (CV), e em uma conversa ele chama o interlocutor de ‘Padrinho’, indicando um vínculo hierárquico típico de facções criminosas.

Outras conversas revelam negociações de drogas com contatos como ‘Magrinho MT do Trem Bala’, onde discutem a compra de dez gramas de ‘kunk’ (uma variedade de droga) pelo preço de R$ 160,00, confirmando que Magrinho é um fornecedor da região. Em mensagens com ‘Cheq Mat’, Wenderson discute a compra de uma droga referida como ‘farinha satânica’, deixando claro o envolvimento de Cheq Mat (não identificado) no fornecimento de drogas.

Wenderson também mantém comunicação com Karina, que parece ser dona de um ponto de venda de drogas. Em suas conversas, discutem dívidas relacionadas a entorpecentes, e Karina (não identificada) menciona que Wenderson deve uma ‘camisa’, uma mensalidade paga pelos membros da organização criminosa. Isso indica que Karina tem um certo grau de poder dentro do CV.

Nas interações com interlocutor Carlinhos Bala, Wenderson negocia a venda de drogas, organizando encontros para a entrega dos entorpecentes. Em uma dessas conversas, ele menciona que seu ‘guri’ está com um ‘marretasso’, um termo possivelmente usado para descrever uma grande quantidade de droga prensada [...]

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que as prisões pretendidas mostram-se indispensáveis para a garantia da ordem pública, porquanto os representados, ao que parece, atuam em conjunto e de forma organizada na comercialização de drogas, com divisão de tarefas e planejamento logístico, além da forte indicação de suas ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

Chama a atenção ainda, o forte poder bélico e financeiro do grupo, bem como sua truculência e diversidade de drogas por eles comercializadas, constatado por intermédio das imagens de fls. 73, 171, 175,176,177,178 e 179), circunstâncias que denotam que não são amadores, ou seja, afasta seus comportamentos criminosos do comum.

Como sabido, o modus operandi empregado para a execução de um crime, quando revestido de gravidade extra tipo penal como in casu, autoriza a decretação da prisão preventiva, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzidos [...] Se não bastasse, registro que o envolvimento pretérito dos representados, com exceção de Fagner Silva Costa, em outras infrações penais, por refletir suas propensões em cometer atos ilícitos quando soltos, torna a constrição de suas liberdades igualmente necessárias para impedir a reprodução de fatos de igual natureza [...] Wenderson Rodrigues da Silva 1014233-25.8.11.0002, 0046942- 20.2019.8.11.0042, 0012590-02.2020.8.11.0042, 749-56.2011.8.11.0064, 1024571-97.2021.8.11.0002, 1002944-32.2024, entre outras [...]
”

(id. 323542390).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/setembro/2025.

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como há muito destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJE 28.8.2015).

No caso em análise, as investigações preliminares apontam que o paciente seria membro da organização criminosa “Comando Vermelho” e exerceria a função de lojista da facção, incumbindo-se de comercializar entorpecentes, conforme os diversos diálogos constantes do relatório analítico dos dados extraídos do seu aparelho celular.

O quadro delineado bem demonstra os indícios de autoria dos crimes e o relevante grau de profissionalismo do paciente.

Todavia, muito embora esses elementos fundamentem a intervenção do Poder Judiciário com vistas a tutelar o meio social, prevenir a renitência delitiva e frear as atividades do grupo criminoso, o cotejo analítico dos autos demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades.

Primeiro porque o suposto
modus operandi
atribuído ao paciente não revela grau de reprovabilidade acentuado nem demonstra especial sofisticação apta a indicar a imprescindibilidade da custódia cautelar como ferramenta para assegurar a ordem pública.

A dinâmica dos fatos, como delineada nos autos, não extrapola os contornos ordinários que caracterizam a própria tipicidade dos delitos imputados, inexistindo circunstâncias excepcionais que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.

Segundo porque o requisito da contemporaneidade da prisão constitui importante pilar do processo penal brasileiro, estabelecendo que os fatos que justificam a prisão devem ser atuais e guardar relação temporal com a medida extrema de privação da liberdade.

Ou seja, a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fatos antigos ou superados, salvo se existente justificativa concreta da permanência do risco que ela visa evitar.

No caso, há evidente afronta ao requisito da contemporaneidade, pois as imagens a que faz alusão o relatório de extração de dados – e serviram para embasar o decreto cautelar – remontam a ilícitos supostamente cometidos entre agosto e dezembro de 2023, o que representa lapso temporal de aproximadamente dois anos entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Vale dizer, embora o relatório de extração de dados do aparelho telefônico tenha reproduzido diversas imagens envolvendo armas de fogo, balanças de precisão, drogas de naturezas diversas e quantias em dinheiro, é certo que as fotografias correspondem a fatos que teriam ocorrido há aproximadamente dois anos, de modo que é inviável utilizá-las como reforço concreto à necessidade da prisão preventiva.

Para além disso, não há qualquer registro formal de que, entre a apreensão do aparelho celular do paciente, em dezembro de 2023, e o seu recolhimento ao cárcere, em 23/setembro/2025, ele tenha enveredado novamente pelo mundo criminoso.

Destaca-se também que entre a data da representação da autoridade policial pela prisão preventiva (25/julho/2024) e o decreto da custódia cautelar (04/setembro/2025) transcorreu mais de 01 ano, a reforçar a falta do requisito da contemporaneidade.

Terceiro porque consta dos autos que o paciente não possui condenação criminal em seu desfavor, tem residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e possui dois filhos menores, conforme consta de seu interrogatório.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, assumem especial relevo quando não demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva de liberdade (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Em contrapartida, não se desconhece que o paciente figura no polo passivo da ação penal n. 0046942-20.2019.8.11.0042, que apura a suposta prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Essa circunstância, contudo, não é o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva,
pois o delito anterior não ostenta gravidade exacerbada e possui natureza diversa dos crimes tratados nesta ação constitucional, a afastar continuidade criminosa habitual e específica capaz de justificar a necessidade
da prisão preventiva.

Outrossim, registra-se que os demais registros criminais mencionados pela autoridade judiciária não são capazes de evidenciar o risco de reiteração delitiva:
(i)
IP n. 1014233-25.2025.8.11.0002, corresponde aos fatos apreciados neste
habeas corpus
;
(ii)
IP n. 0012590-02.2020.8.11.0042, arquivado por atipicidade material;
(iii)
Ação Penal n. 1024571-97.2021.8.11.0002, paciente absolvido;
(iv)
TCO n. 1002944-32.2024.8.11.0002, extinta a punibilidade.

À vista desse panorama, restrições cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva, interromper ou aos menos diminuir a atuação do grupo criminoso, prevenir a reprodução de fatos de igual natureza, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a prisão preventiva seja necessária para resguardar a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, entendo que os fundamentos expostos acima evidenciam que as medidas menos gravosas são adequadas e suficientes para a tutela pretendida.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Wenderson Rodrigues da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(iv)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(v)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente
Wenderson Rodrigues da Silva
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025